Tribunal: TJDFT
Processo: 0741618-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA SITUAÇÃO CADASTRAL NA RECEITA FEDERAL. INAPTA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS ÓRGÃOS OFICIAIS. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO ADMINISTRADOR OU GERENTE. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. No julgamento do REsp no 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”.

2. O enunciado da Súmula no 435 do STJ dispõe que “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.

3. A situação cadastral de inapta na Receita Federal por omissão de declarações refere-se a uma irregularidade fiscal, inclusive passível de regularização, e não se confunde com a dissolução irregular da pessoa jurídica.

4. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios não ocorre de forma automática, sendo necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial em que o sócio conste no polo passivo, a fim de apurar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas a ele imputadas, nos termos do artigo 135 do CTN, e o inadimplemento do tributo. Precedentes deste eg. TJDFT.

5. No entanto, nas hipóteses em que se constate a presença de certidão de oficial de justiça atestando o encerramento das atividades no endereço da empresa Executada cadastrado nos órgãos oficiais, a presunção relativa da existência de dissolução irregular se robustece, autorizando o redirecionamento automático da execução aos sócios administradores da Executada, o que não ocorreu no caso concreto.

6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.